Tribunal: TJES
Processo: 5007313-32.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007313-32.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DEVOLUÇÃO DE PRAZO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA, TOMANDO CIÊNCIA NO SISTEMA. PLEITO IMPROVIDO.

1. A parte Ré, Estado do Espírito Santo por via de petição, juntada no ID. n.º 11025553, alega questão de ordem pública em razão de ausência de intimação pessoal nos termos do CPC, art. 183, § 1º, pleiteando a desconstituição do trânsito em julgado e devolução do prazo recursal.

2. Em análise aos autos vejo que não possui razão o Estado em seu pleito, tendo em vista que na aba de expedientes houve a ciência da intimação do julgamento, ID. n.º 8276724, no mesmo dia da intimação e publicação no E-diário em 09/05/2024, sendo que a intimação deixa claro a data de julgamento e o prazo para eventual recurso, de forma que houve citação válida e eficaz acerca da decisão, nos seguintes termos: “O PRAZO PARA RECORRER DA DECISÃO DE TURMA RECURSAL, REFERENTE AOS JULGAMENTOS DESTA SESSÃO VIRTUAL, FLUIRÁ DA DATA DE 03/06/2024, SALVO OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PRAZOS, OCASIÃO EM QUE FLUIRÁ A PARTIR DA CESSAÇÃO DA REFERIDA SUSPENSÃO OU SE A VIDEOCONFERÊNCIA FOR DESIGNADA PARA DATA POSTERIOR AO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO, OCASIÃO EM QUE O PRAZO PARA RECORRER FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO CONFORME ENUNCIADO Nº 85 DO FONAJE”.

3. Dessa forma, não há que se cogitar ausência de intimação do acórdão, já que, sabidamente, do teor dos atos colegiados reputa-se intimado o patrono na própria sessão de julgamento, o que aflora do art. 45 c/c art. 19, §1º, da Lei no 9099/95, sendo desnecessária a sua publicação ulterior. Não sendo possível a desconstituição do trânsito em julgado e devolução do prazo.

4. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA IMPROVIDA.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)